Tribunal: TJSP
Processo: 1009623-67.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009623-67.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é embargado LUCAS MARTINS FOGAÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009623-67.2020.8.26.0003/50000 -Voto no 25452 cst/fss
2
VOTO No 25452
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1009623-67.2020.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE JABAQUARA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA CRISTINA PAGANINI DIAS SARTI
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: LUCAS MARTINS FOGAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão a ensejar a
oposição do recurso. Alegações que se revestem de caráter
infringente. Inexistência de vício no julgado. Propósito de
prequestionamento. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls.
129/137) que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado.
Em seus embargos declaratórios (fls. 01/04), o banco-apelado aponta
omissão no julgado, insistindo na tese de inexistência de abusividade nas cobranças das
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Pugna pelo acolhimento dos
embargos, com efeito infringente.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do artigo 1.022, do CPC.
Inexistiu omissão quanto aos temas alegados, porquanto a turma
julgadora considerou abusivas as cobranças, de forma clara, objetiva e fundamentada.
Tocante ao tema, constou do v. acórdão que:
“Na hipótese, verifica-se a fls. 19 a previsão da cobrança da tarifa de
avaliação do bem (R$. 550,00) e do registro de contrato (R$. 116,09). No
entanto, não há comprovação da efetiva prestação de tais serviços,
tampouco evidência de que foram pagos pela instituição financeira.
Com efeito, o apelado apresentou tela do sistema nacional de gravames -
SNG (fls. 70) com intuito de comprovar o registro de contrato, mas sem
êxito, já que mencionado documento não demonstra o desembolso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009623-67.2020.8.26.0003/50000 -Voto no 25452 cst/fss
3
quantia nele consignada.
Neste sentido, precedente desta Corte:
“APELAÇÃO
Pedido de revisão da cláusula de contrato bancário
estipulando tarifa de registro de contrato Sentença de procedência
Recurso da ré. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Possibilidade
de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva
Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP Malgrado a alegação expressa de ausência de registro do
contrato, a ré não colacionou o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo contendo anotação da alienação fiduciária em garantia nem
documento similar
Extrato do CETIP-O que não faz as vezes de
documento emitido pelo DETRAN - Contraprestação não comprovada

Manutenção
do
afastamento
da
tarifa

Recurso
desprovido. (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1006605-34.2017.8.26.0297; Relator (a): Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jales - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de
Registro: 22/01/2020)”
Ademais, não se pode confundir a despesa do registro de gravame
eletrônico realizado pela instituição financeira no sistema nacional de
gravames
SNG com a tarifa de registro de contrato, conforme
manifestação apresentada pela FEBRABAN
Federação Brasileira de
Bancos e transcrita no julgamento do REsp 1.639.320/SP, em 12.12.2018,
publicado o v. acórdão em 18.12.2018, pelo Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO:
“A descrição desse fluxo de atividades permite constatar, em primeiro
lugar, que o registro de informações realizado no SNG não se
confunde de maneira nenhuma com as atividades públicas de registro
de contrato de financiamento e de anotação de gravame. Enquanto as
informações inseridas na base privada [SNG] têm a finalidade de informar
ao mercado e aos órgãos de trânsito que um veículo foi dado em garantia
numa operação, o registro de contrato é uma atividade pública, realizada
pelo DETRAN, que faz constar na sua base os dados dos contratos de
financiamento” (destacamos).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento do Desembargador Mario de
Oliveira,
proferido
no
julgamento
da
Apelação
1001266-31.2016.8.26.0103, em 28.08.2019, por essa Câmara:
“Nesse contexto, cumpre anotar que tais encargos (“tarifa de registro de
contrato” e a “despesa com registro de pré-gravame”) em absoluto podem
ser confundidos ou considerados idênticos. Isso porque a “despesa com
registro de prégravame” tem como fato gerador a inclusão da restrição
junto ao SNG Sistema Nacional de Gravame. Já a tarifa de registro de
contrato tem por marco deflagrador o registro da referida restrição junto ao
Órgão de Trânsito, com a inclusão da anotação no documento do veículo.”
Assim, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009623-67.2020.8.26.0003/50000 -Voto no 25452 cst/fss
4
dos desembolsos, são indevidas as respectivas cobranças, por trazerem
clara ofensa ao disposto nos artigos 46, parte final, e 51, incisos I e IV,
ambos do Código de Defesa do Consumidor. Fica, assim, nos pontos,
reformada a r. sentença.”
Acresça-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já há muito firmou o
entendimento de que “[...] não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”
(STJ-4a T, AgInt no AREsp 1568979/SC, rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.11.2019 (...) DJe
21.11.2019). (destacamos)
Na verdade, o embargante rediscute a matéria visando à reforma do
julgado que lhe foi desfavorável, o que evidencia o caráter meramente infringente do
recurso ora manejado, o que não se pode admitir, a teor do disposto no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Sobre o tema, ensina Theotonio Negrão: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793).” (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor”, 40a ed., p. 719, nota n. 4 ao art. 535).
Logo, não verificada contradição, obscuridade ou omissão, o recurso não
prospera.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator